Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-70.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-70.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. VOTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A LIDE SUBMETIDA A JULGAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DO AUTOR/APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU/APELANTE PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em Apelação Cível. O autor/apelado alega nulidade do julgado por dois vícios processuais: (i) a fundamentação do acórdão analisou causa diversa daquela submetida a julgamento, e (ii) a apelação foi julgada antes da apreciação, na origem, dos embargos de declaração opostos contra a sentença. O réu/apelante, por sua vez, aponta erro material no mesmo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de acórdão com fundamentação totalmente dissociada da causa submetida a julgamento acarreta sua nulidade por vício insanável; e (ii) estabelecer se o julgamento de recurso de apelação, enquanto pendente a análise de embargos de declaração opostos contra a sentença na origem, configura julgamento prematuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É nulo o acórdão cujo voto condutor que fundamentou a decisão colegiada não guarda qualquer pertinência com o caso concreto, analisando causa completamente diversa, com outras partes e objeto, configurando julgamento
extra petita
.

Configura
error in procedendo
o julgamento do recurso de apelação por este juízo
ad quem
antes da apreciação, pelo juízo de origem, dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC/15), de modo que o julgamento prematuro da apelação viola o devido processo legal e caracteriza supressão de instância, por incidir sobre uma sentença que ainda não era definitiva.

A anulação do acórdão por vícios insanáveis acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração que visavam apenas à correção de erro material contido no julgado invalidado, tornando-os prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor/apelado acolhidos. Embargos de declaração do réu/apelante julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
1. É nulo o acórdão proferido em sessão de julgamento cuja fundamentação é totalmente dissociada da lide e das partes do processo, por configurar julgamento extra petita que vicia a própria deliberação do órgão colegiado. 2. Configura julgamento prematuro apreciação de recurso de apelação antes do julgamento, pelo juízo de origem, dos embargos de declaração opostos em face da sentença, impondo-se a anulação do acórdão e o retorno dos autos para o devido processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 350747877 que, de acordo como o resultado anotado, negou provimento ao recurso Apelação Cível interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a sentença proferida
Ação Mandamental de prorrogação c/c Pedido de tutela de urgência c/c Constitutiva-negativa de débito
n. 1001118-70.2025.8.11.0087 ajuizada por
MAURO TAVARES MENDES
,
a qual havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
reconhecer a natureza rural dos créditos constituídos através das Cédulas de Crédito Bancário ns. 2265010 e 2265732 firmadas entre as partes;
(b)
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados na CCB n. 2265010, limitando-os a 12% ao ano;
(c)
determinar que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao ano, nos termos do Decreto-lei n. 167/1967;
(d)
reconhecer a descaracterização da mora do autor, em razão da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade com relação à CCB n. 2265010 (ID 207508695), determinando que o réu se abstenha de incluir ou, caso já tenha incluído, proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e do SCR do BACEN, em relação ao citado contrato n. 2265010, bem como promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a readequação do saldo devedor de tal Cédula, observando os parâmetros fixados na sentença, e condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% para o autor e 30%

para o réu, como também dos honorários advocatícios, fixados em 10%, cuja exigibilidade, em relação ao autor, foi suspensa em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

De seu lado, sustenta o apelante em razões de ID. n. 353531382, que o aresto embargado incorreu em erro material.

Assevera que, não obstante o acórdão tenha dado provimento ao seu recurso, o julgado contém erro quanto à indicação das partes e utiliza fundamentação desconexa no relatório e na ementa.

Transcreve, com vistas a demonstrar o erro apontado, um trecho do acórdão embargado que faz referência a uma ação ordinária proposta pela autora “GRV TRANSPORTES LTDA” em face das requeridas “FRIBON TRANSPORTES LTDA” e “ARUANA SEGURADORA S.A.”, em decorrência de acidente de trânsito.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para o fim de corrigir o erro material apontado, retificando o acórdão no tocante à referência às partes e à fundamentação apresentada.

Por sua vez, embarga também o recorrido em razões de ID. n. 353527379, suscitando que o acórdão padece de omissão, erro material e erro jurídico.

Argumenta que o julgamento da apelação padece de nulidade insanável, pois houve remessa dos autos e julgamento do recurso sem a respectiva apreciação dos embargos de declaração que havia oposto contra a sentença na origem.

Suscita que a pendência de julgamento dos aclaratórios na primeira instância impede a estabilização da sentença e configura vício procedimental (
error in procedendo
), caracterizando supressão de instância.

Pontua o prejuízo processual e o cerceamento de defesa, visto que, sem o julgamento de seus embargos declarataórios opostos contra a sentença, foi impedido de obter uma decisão completa e de apresentar sua própria apelação.

Destaca, ademais, a existência de vício processual grave, consistente na ausência de juntada do acórdão efetivamente proferido no feito, tendo sido certificado nos autos documento correspondente a julgamento de processo diverso.

Aponta que a juntada de acórdão estranho ao processo impede a ciência inequívoca do teor da decisão e inviabiliza o exercício regular do direito de recorrer, o que equivale à inexistência de intimação válida.

Pondera que a ementa publicizada incorreu em erro jurídico ao utilizar, como elemento de convicção, a Resolução CMN n. 5.025/2022 para validar a taxa de juros de 12,5% ao ano.

Ressalta que a Cédula de Crédito Bancário em questão foi emitida quando já vigorava a Resolução CMN n. 5.082/2023, a qual limita a taxa de juros a 10,5% ao ano para produtores de seu porte (PRONAMP).

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para (a) sanar a omissão e reconhecer a nulidade do acórdão, com a devolução dos autos à origem para apreciação dos embargos de declaração lá opostos; (b) subsidiariamente, reconhecer o erro material, determinar a juntada do acórdão correto e reabrir integralmente o prazo recursal; (c) corrigir o erro jurídico para aplicar a taxa de juros de 10,5% ao ano; e (d) o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 357973397.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Imperioso destacar, de início, que devem ser, primeiramente, analisados os embargos opostos pelo autor/apelado,
MAURO TAVARES MENDES
, por conter matéria prejudicial à reanálise imediata do mérito do recurso.

Nesse particular, assiste razão ao embargante recorrido.

Da análise dos autos, constata-se a ocorrência de vícios insanáveis que maculam de nulidade o acórdão embargado, impondo-se o acolhimento do recurso para anular o julgamento.

O primeiro vício, de natureza gravíssima, reside no fato de que o voto condutor do aresto (ID. 350747877), que fundamentou a decisão colegiada, não guarda qualquer pertinência com o caso concreto.

O voto analisou causa completamente diversa, referente a uma ação de indenização por acidente de trânsito envolvendo as partes
GRV TRANSPORTES LTDA
,
FRIBON TRANSPORTES LTDA
e
ARUANA SEGURADORA S/A
, enquanto a presente lide versa sobre uma
Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida envolvendo Cédulas de Crédito Bancário
firmadas entre
MAURO TAVARES MENDES
e o
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

No caso posto, levando-se em conta que o julgamento se deu em sessão virtual, no qual o voto do acórdão disponibilizado aos demais membros do colegiado não guarda qualquer relação com a lide submetida a julgamento desses autos, a anulação é medida que se impõe, haja vista que tal decisão constitui julgamento
extra petita
.

Desse modo, o voto efetivamente submetido à apreciação da câmara julgadora era estranho à lide, o que compromete a própria essência e estrutura do julgamento, posto que a deliberação e o resultado proclamado se deram com base em premissas fáticas e jurídicas totalmente dissociadas da controvérsia destes autos, configurando um vício que atinge o âmago do julgamento e o torna nulo de pleno direito.

Como se não bastasse, há um segundo
error in procedendo
, também suscitado pelo autor apelado a merecer saneamento.

Conforme se verifica, o feito foi remetido a este juízo
ad quem
para julgamento do apelo do banco, sem que o juízo de origem apreciasse os embargos de declaração de ID. 341872474, opostos pelo autor, ora embargante, contra a sentença de primeiro grau.

A oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC/15) e sua análise esgota a jurisdição do juízo sentenciante, que pode, inclusive, modificar o julgado.

O processamento e julgamento da apelação antes da decisão dos aclaratórios na origem configura julgamento prematuro, supressão de instância e violação ao devido processo legal, porquanto a decisão que analisou a apelação incidiu sobre uma sentença que ainda não era definitiva.

Diante de tais vícios, a anulação do acórdão é medida que se impõe, a fim de restaurar a regularidade do trâmite processual.

Consequentemente, com a anulação do acórdão, os embargos de declaração opostos pelo réu/apelante,
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
(ID. n. 353531382), que visavam corrigir erro material no julgado ora invalidado, perdem seu objeto, restando, portanto, prejudicados.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo autor apelado
MAURO TAVARES MENDES
para, reconhecendo a existência de
error in procedendo
, anular o acórdão embargado e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para que proceda ao julgamento dos
embargos de declaração
de ID. n. 341872474, opostos pela parte autora contra a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026